Tribunal: TJMT
Processo: 1011781-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011781-82.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), EMANOELLY SOARES CAMPOS - CPF: 042.428.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA BATISTA CAMPOS - CPF: 704.908.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS - CPF: 047.974.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
revisional de alimentos c/c pedido de indenização por abandono afetivo

- ANTERIOR AÇÃO JÁ SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO
-
CONFLITO PROCEDENTE.

Sentenciada a anterior ação, não há falar em conexão em relação à nova demanda de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Nos termos da Súmula no 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado”.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1011781-82.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA

para processar e julgar
a ação revisional de alimentos c/c pedido de indenização por abandono afetivo proposta por EMANOELLY SOARES CAMPOS em desfavor de CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS (1000602-91.2024.8.11.0020).

O suscitado declinou a competência ao argumento de que a ação que fixou alimentos tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia (0000638-44.2010.8.11.0020) e, assim, a revisional deveria ser julgada pelo mesmo juízo.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que ações conexas são reunidas quando não sentenciadas, o que não ocorre no caso, porquanto a ação autuada sob o no 0000638-44.2010.8.11.0020
fora sentenciada, inclusive, com trânsito em julgado.
A par disso, suscitou o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 219623654).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA

para processar e julgar
a ação revisional de alimentos c/c pedido de indenização por abandono afetivo proposta por EMANOELLY SOARES CAMPOS em desfavor de CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS (1000602-91.2024.8.11.0020).

O suscitado declinou a competência ao argumento de que a ação que fixou alimentos tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia (0000638-44.2010.8.11.0020) e, assim, a
ação revisional de alimentos c/c pedido de indenização por abandono afetivo
deveria ser julgada pelo mesmo juízo.

Conforme assinalado pelo juízo suscitante a anterior, autuada sob o no 0000638-44.2010.8.11.0020, foi julgada, inclusive, com trânsito em julgado, o que afasta a tese de reunião dos processos e/ou possibilidade de decisões conflitantes.

É sabido que, a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2a VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2a vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente.
Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada.
Súmula no 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1o DO CPC. RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1o do art. 55 do CPC
.

2. Consoante a Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha de intelecção, não há falar em conexão em relação a anterior ação, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Conflito conhecido para declarar o
JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA
(suscitado) competente para processar e julgar
a ação revisional de alimentos c/c pedido de indenização por abandono afetivo proposta por EMANOELLY SOARES CAMPOS em desfavor de CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS (1000602-91.2024.8.11.0020).

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o
JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE ALTA ARAGUAIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024